Tribunal: STF
Processo: ARE 1597736
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF.

    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem.

    3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

    4. Agravo regimental conhecido e não provido.